Tribunal: TJSP
Processo: 2149328-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento – Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento – Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em matéria de competência tributária por força do art. 146, inc. III, alínea "a", da CF/88 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149328-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara.
Acórdão com a des. Mônica Serrano", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente).
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2149328-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: CELSO LUIZ CARVALHO CÂMARA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18441
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão
da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento –
Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e
se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência
dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art.
27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se
sobrepor ao CTN em matéria de competência tributária por
força do art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF/88 – Precedentes –
Decisão mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal de cobrança de IPTU, rejeitou exceção de pré-
executividade, reconhecendo a legitimidade passiva da executada, instituição bancária
que figura como credora fiduciária do imóvel objeto dos tributos, com fundamento no
art. 34 do CTN, art. 23, parágrafo único, e art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97 e art. 10 da
LM no 6.989/66, bem como no precedente do REsp no 1.773.917/SP.
Em síntese, sustenta a agravante que é credora fiduciária
do imóvel objeto dos débitos discutidos nos autos, condição que não admite seja ela
considerada contribuinte do IPTU, já que a hipótese não se enquadra no art. 34, CTN e
nem exerce as faculdades dispostas no art. 1228, CC. Requer o provimento do recurso,
com o acolhimento da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da
ilegitimidade passiva.
A liminar foi concedida (fls. 17) para suspender a
execução até julgamento do recurso.
Contraminuta às fls. 24/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é o “negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com
o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel”. Nesse sentido, o devedor passa a ser depositário e possuidor
direto do bem, enquanto ao credor cabe a propriedade resolúvel e posse indireta do
mesmo (art. 23 do mesmo diploma legal).
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se
o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto
e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.
A propriedade resolúvel, portanto, atrai a responsabilidade
pelo IPTU por força do art. 34 do CTN: “Contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Ainda que
não possa gozar e dispor do bem imóvel, o credor é proprietário e, assim, subsome-se ao
critério da norma e é apto a responder pelo tributo.
É certo que o artigo 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 prevê a
responsabilidade do devedor fiduciante pelo pagamento do IPTU incidente sobre o
imóvel alienado. Contudo, tal dispositivo não pode se sobrepor ao Código Tributário
Nacional, haja vista que o art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF/88 reserva à lei
complementar a competência de estabelecer normas gerais em matéria tributária
relativas, dentre outros elementos, à definição dos contribuintes. Resta ao credor,
todavia, o direito de regresso contra o devedor fiduciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de
que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam
ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida
para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta Desacolhimento Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97
Manutenção da r. decisão recorrida que se
impõe
Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018).
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob
condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência
da Lei 9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente
comprador) quanto aos débitos de IPTU. Sentença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso
não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel.
Des. Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018).
Por fim, cediço que cabe à legislação municipal a eleição
do contribuinte do IPTU (Súmula no 399 do STJ), e o art. 10 da LM no 6.989/1966 é
claro quanto à responsabilidade tributária do possuidor indireto: nesse caso, a agravante,
credora fiduciária e titular da propriedade resolúvel do bem.
Art. 10 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:
I
por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;
II
por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.338
Agravo de Instrumento no 2149328-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Celso Luiz Carvalho Câmara
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado na Rua Capivari, 123, cadastro municipal no 011.119.0006-1.
De acordo com a respectiva matrícula (fls. 59/62 da origem), o
imóvel é de propriedade do coexecutado, que o alienou fiduciariamente ao banco
agravante, por instrumento particular com força de escritura pública, celebrado
em 27.8.2010.
A alienação fiduciária confere apenas a propriedade resolúvel, o
que afasta a condição de contribuinte relativamente ao imposto incidente sobre o
bem.
Na verdade, é o devedor fiduciante responsável pelo pagamento
do IPTU, pois detém a posse direta do imóvel e dele usufrui.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva.
Procedência. Instrumento particular de compra e venda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado em
setembro de 2009. Registro em março de 2010. Transferência da
posse direta e do domínio útil do imóvel. Sujeição passiva do
devedor fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do
Código Tributário Nacional. Recurso provido”1
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Execução fiscal
IPTU

Imóvel construído e vendido pela executada, e a ela alienado
fiduciariamente
Hipótese em que as transações foram
registradas no Registro de Imóveis Ilegitimidade passiva do
credor fiduciário, que, ademais, deixou de figurar como
proprietário do bem imóvel - Sujeição passiva do devedor
fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário
Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 Precedentes do STJ e
desta Corte Reconhecimento - Exceção de pré-executividade
acolhida - Recurso de agravo de instrumento provido.”2
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a
exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
agravante, devendo prosseguir a execução em face do coexecutado.
Diante do acolhimento do incidente, condena-se o Município ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
1 Agravo de Instrumento no 2084615-30.2016, Rel. Geraldo Xavier, j. 29.09.2016.
2 Agravo de Instrumento n° 2214382-58.2015, Rel. Fortes Muniz, j. 19.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13CA340B
6
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13CE2643
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2149328-72.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.